Tribunal: CARF
Processo: 19515.000434/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VÍCIO SANÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO PREJUDICADOS.
Não acarretam nulidade os vícios sanáveis e que não influem na solução do litígio.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA. SÚMULA CARF No 2
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IRRF. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. SUPRIMENTO DE CAIXA. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos casos de pagamentos cujos beneficiários estão claramente identificados ou quando não se trata de pagamentos, e sim de saques em conta corrente para suprimento de caixa ou transferências entre contas do próprio contribuinte, não fica caracterizado o pagamento a beneficiário não identificado, sendo incabível a exigência de imposto de renda exclusivamente na fonte, nos termos do art. 61 da Lei n°. 8.981, de 1995.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a instituiu.
TAXA SELIC. SÚMULA n° 4 CARF.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000434/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.843 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
CARDIO MEDICAL COM. REPRES. E IMP. DE MAT. MÉD. HOSP.
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VÍCIO
SANÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA NÃO PREJUDICADOS.
Não acarretam nulidade os vícios sanáveis e que não influem na solução do
litígio.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA. SÚMULA CARF No 2
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
IRRF. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. SUPRIMENTO DE CAIXA.
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos casos de pagamentos cujos beneficiários estão claramente identificados ou
quando não se trata de pagamentos, e sim de saques em conta corrente para
suprimento de caixa ou transferências entre contas do próprio contribuinte, não
fica caracterizado o pagamento a beneficiário não identificado, sendo incabível
a exigência de imposto de renda exclusivamente na fonte, nos termos do art. 61
da Lei n°. 8.981, de 1995.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação
que a instituiu.
TAXA SELIC. SÚMULA n° 4 CARF.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000434/2010-18
Fl. 2679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para: a)
reduzir a base de cálculo de R$ 11.837.804,85 para R$ 5.474.960,49, conforme resultado da
diligência realizada; b) Adicionalmente, excluir também da tributação os valores: b.1)
correspondentes a saques em contas correntes destinados a suprimento de caixa da empresa,
consoante planilhas de e-fls. 362 a 372 e b.2) de transferências entre contas correntes de
titularidade da contribuinte, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de impugnação de fls. 539/581, apresentada contra o auto de infração
de IRRF no montante de R$ 8.880.896,90, aí incluídos juros de mora, calculados até a
data da autuação e multa de ofício de 75%; e do auto de infração de multa
regulamentar de R$ 500,00 pela apresentação da DIPJ com incorreções e/ou omissões.
A exigência do IRRF está fundamentada no Art. 674 do RIR/99 e a multa
regulamentar pela inexatidão na DIPJ nos art. 7°, inciso IV, da Lei n° 10.426/2002,
com a redação dada pelo art. 19 da Lei n° 11.051/2004.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal, de fls. 364/379 assim descreve a
ação fiscal, que culminou com a presente autuação:
ANO-CALENDÁRIO DE 2006 1. PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO
DA CAUSA E/OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO A ação fiscal foi
iniciada em 28/07/2009, tendo sido o contribuinte intimado a apresentar os livros e
documentos contábeis e fiscais do ano-calendário de 2006.
Fl. 2680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

Mesmo tendo optado pela tributação com base no lucro presumido, o
contribuinte manteve escrituração dos livros Diário e Razão, como pode ser verificado
nas cópias das folhas abaixo indicadas, as quais foram juntadas ao presente processo:
Livro Diário (registrado na JUCESP em 25/07/2008):
-Termos de Abertura e de Encerramento;
-Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2006;
-Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2006.
Livro Razão:
-Termo de Abertura e de Encerramento;
-Folhas 0002 a 0020, contendo a escrituração da conta "1.1.1.01.001 — Caixa
Geral", do período de janeiro a dezembro de 2006.
Nos exames realizados nos supracitados livros, verificamos diversos
lançamentos de valores expressivos, relativos a saídas de recursos de contas bancárias,
contabilizados como "suprimentos de caixa", valores esses que não guardam relação
com os pagamentos escriturados na conta Caixa Geral e, em consequência, o Caixa
Geral apresentou saldo progressivo durante todo o ano, encerrando o exercício com
saldo escriturado de R$ 2.185.064,86.
Em virtude dessa incompatibilidade entre as entradas e as saídas de recursos no
Caixa Geral, o contribuinte foi intimado, em 30/11/2009, a apresentar os extratos de
suas contas bancárias, bem como demonstrar e comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados nas referidas contas.
Atendendo à referida intimação, o contribuinte apresentou os extratos bancários,
bem como demonstrativo resumido da origem dos recursos por ele recebidos
(documentos juntados ao processo).
Quanto aos pagamentos feitos com os recursos creditados/depositados nas
contas bancárias, esta fiscalização realizou exame e confronto entre os extratos
bancários, a escrituração e os documentos disponibilizados pelo contribuinte.
Desses exames, foram relacionadas, de forma individualizada, 240 (duzentas e
quarenta) operações bancárias de saques e pagamentos, e, em 18/01/2010 o
contribuinte foi intimado a demonstrar e comprovar a causa e o beneficiário de cada
um dos pagamentos relacionados por esta fiscalização.
Em resposta, foram apresentados demonstrativo e cópia de documentos
(juntados ao processo).
Nos exames realizados tanto no demonstrativo como nas cópias de documentos,
constatamos que, do total de 240 pagamentos, o contribuinte logrou comprovar a
causa e o beneficiário de apenas 57, restando sem comprovação satisfatória os demais
183 (cento e oitenta e três) pagamentos, pelos seguintes motivos:
1. Transações bancárias indicadas como "suprimento para caixa":
Foi apresentada apenas cópia das folhas do livro Razão, onde constam os
supostos "suprimentos para caixa".
A simples escrituração a titulo de suprimento de caixa, sem qualquer documento
hábil, idôneo, coincidente em data e valor, não é suficiente para comprovar a
veracidade e o efetivo ingresso desses recursos no caixa da empresa.
Ainda que se tratasse de saques em dinheiro para pagamento de compromissos,
deveriam ser apresentados os comprovantes de tais pagamentos, assim como a
Fl. 2681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

indicação do respectivo lançamento de saída dos recursos do Caixa Geral, o que não
ocorreu.
Portanto, a simples apresentação do livro Razão, no qual os ingressos de
recursos são absolutamente desproporcionais às saídas, sem qualquer outro elemento
de prova, não podem ser aceitos como comprobatórios da causa e/ou do beneficiário
dos pagamentos.
2. Transações bancárias indicadas como "pagamento de títulos" ou "pagamento
de fornecedor" Para comprovação dessas operações, o contribuinte apresentou cópias
simples de boletos de cobrança bancária, de notas fiscais e de duplicatas, sem qualquer
autenticação bancária e/ou desacompanhadas de comprovantes de pagamento emitidos
pela instituição financeira.
Documentos sem autenticação bancária, desacompanhados de qualquer
comprovante hábil, idôneo, coincidente em data e valor, também não são suficientes
para comprovar a causa e/ou beneficiário dos pagamentos.
Por se tratarem de saques e/ou pagamentos bancários de valores expressivos
(operações que variam de R$ 5.000,00 até R$ 560.441,84), o contribuinte deveria
apresentar, entre outros elementos, os comprovantes bancários com a indicação do
portador, do beneficiário (favorecido) e da autorização bancária relativa à operação.
A escrituração de pagamentos feitos pela empresa, desacompanhada de
documentação hábil, idônea, coincidente em datas e valores, não é suficiente para
comprovar a veracidade da causa e do beneficiário.
No caso em questão, a jurisprudência firmada também é clara nesse sentido,
conforme se verifica na ementa de Acórdãos, abaixo transcritas:
Portanto, conforme acima exposto, durante a presente ação fiscal o contribuinte
não logrou comprovar, com documentação hábil, idônea, coincidente em datas e
valores, a causa e o beneficiário dos 183 (cento e oitenta e três) pagamentos
relacionados no demonstrativo anexo ao presente termo, os quais estão sujeitos à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, nos termos do supracitado
artigo 674 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99
(RIR199).
A base de cálculo reajustada também se encontra demonstrada no anexo ao
presente termo.
Em virtude disso, o Imposto de Renda Exclusivamente na Fonte será exigido de
oficio, com a lavratura do respectivo Auto de Infração, com fundamento no
supracitado artigo 674 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
n° 3.000/99 (RIR/99).
2. MULTA ISOLADA — DECLARAÇÃO INEXATA Durante a presente ação
fiscal, constatamos que, apesar de ter exercido atividades operacionais no ano-
calendário de 2006, com escrituração de receitas e, inclusive, recolhimento de tributos
e contribuições federais, o contribuinte apresentou a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), sem preenchimento dessas informações.
Não foram preenchidas as informações das seguintes fichas da DIPJ: Ficha 14A
— Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido; Ficha 18A — Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido; Ficha 58B — Outras Informações.
Por esse motivo, será aplicada a multa isolada mínima de R$ 500,00, conforme
previsto no artigo 7°, § 3°, da Lei n° 10.426/2002.
Fl. 2682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

Cientificado, em 16/03/2010, por via postal, conforme AR de fls. 418, o
contribuinte apresentou, em 15/04/2010, a presente impugnação, com as alegações
abaixo sintetizadas.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Os documentos que teriam
sido efetivamente juntados ao processo, teriam sido juntados de forma incompleta,
sem que tivesse sido anexado, por exemplo, o comprovante de pagamento dos boletos
bancários. Requereu seja reconhecido o cerceamento ao direito de defesa, em
decorrência da falta de anexação de todos os documentos que teriam sido apresentados
por ocasião da fiscalização.
DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO, PELO IMPOSTO DE RENDA,
DE FATOS QUE GERAM DECRÉSCIMO PATRIMONIAL / IMPOSSIBILIDADE
DE PENALIDADE SER INSTITUÍDA COM CARÁTER DE TRIBUTO. A
exigência posta no art. 61 da Lei n° 8.981/1995 seria ilegal, pois pagamento não seria
fato gerador do IR por absoluta ausência de materialidade de incidência, pois
pagamento não traduziria acréscimo patrimonial e sim decréscimo patrimonial.
DA PRECARIEDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: ABSOLUTA AUSÊNCIA
DA CARACTERIZAÇÃO, NA AUTUAÇÃO, DO FATO GERADOR DO TRIBUTO
EXIGIDO. A fiscalização teria desconsiderado a documentação apresentada pelo
contribuinte e não teria demonstrado a ocorrência do fato gerador.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO
DO
FATO
GERADOR
EM
RELAÇÃO AOS SAQUES E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS ENTRE
CONTAS DA PRÓPRIA EMPRESA. Na planilha que fundamentou a autuação o Sr.
Fiscal teria indicado, ao todo, 94 (noventa e quatro) saques. Todos estes 94 saques
teriam sido descritos como "saque sem comprovação do efetivo ingresso no Caixa da
empresa". A par do fato de que o mero saque não configuraria fato gerador, a verdade
é que teria havido a demonstração do ingresso destes valores no caixa da empresa. Isto
teria sido demonstrado durante a autuação, mediante exibição das folhas especificas
do livro Razão.
INAPLICABILIDADE DA NORMA DO § 1° DO ART. 61 As EMPRESAS
QUE, COMO A IMPUGNANTE, ADOTAM REGIME DE TRIBUTAÇÃO POR
LUCRO PRESUMIDO. A hipótese mencionada no §1° do art. 61 da Lei 8.981/95 não
seria aplicável às empresas que adotam regime de tributação por lucro presumido. A
regra do § 10 do art. 61 da Lei 8.981/95 somente seria aplicável ás empresas que
adotam o regime de tributação por lucro real, o que não ocorre no caso da Impugnante.
AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO A NORMA COMPROVAÇÃO DE
CAUSA E BENEFICIÁRIO DOS DÉBITOS AUTUADOS PELO SR. OFICIAL. Os
saques e as transferências bancárias realizadas entre contas bancárias da própria
lmpugnante, não caracterizariam o fato gerador da exação ora sob discussão, na
medida em que não demonstrariam que teria havido algum pagamento ou efetiva
entrega dos valores a sócios ou terceiros.
IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR, CONCOMITANTEMENTE, A
PENALIDADE PREVISTA NO ART. 61 DA LEI 8.981/95 E A MULTA DE 75%
PREVISTA NO ART. 44, I, DA LEI 9.430/96. A regra prevista no art. 61 da Lei
8.981/95 não veicularia hipótese de incidência de um tributo, mas sim uma penalidade
pelo não cumprimento de uma obrigação já existente no ordenamento jurídico. Seria
absolutamente ilegal a exigência concomitante da multa de 35% prevista no art. 61 da
Lei 8.981/95 e a multa de 75% prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96, ambas as
exações possuiriam a mesma finalidade: punir a prática do ato desconforme ao direito.
Fl. 2683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

O CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO PREVISTA NO
ART. 44, I, DA LEI 9.430/96. Caso se entendesse que seria o caso de aplicar a multa
de oficio prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96, deveria a mesma ser reduzida para, no
máximo, 30% do tributo supostamente não recolhido, única forma de adequar o
necessário caráter punitivo da penalidade com o principio constitucional do não-
confisco.
A INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. Os critérios para aferição da
correção monetária e dos juros deveriam ser definidos com clareza pela lei, e não por
circular do Banco Central.
Pela impossibilidade de firmar-se convicção a respeito dos comprovantes,
juntados pelo contribuinte ao tempo da impugnação, os autos foram baixados em
diligência, por esta turma de julgamento, conforme despacho de fls. 1851, abaixo
transcrito:
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 364/379 foram
relacionados, de forma individualizada 240 (duzentas e quarenta) operações bancárias
de saques e pagamentos, dos quais o contribuinte teria logrado comprovar a causa e o
beneficiário de apenas 57, restando sem comprovação satisfatória os demais 183
(cento e oitenta e três) pagamentos, pelos seguintes motivos:
1.Transações bancárias indicadas como "suprimentopara caixa", 2.Transações
bancárias indicadas como "pagamento de títulos" ou "pagamento de fornecedor".
Aduziu a fiscalização que para a comprovação das operações bancárias
indicadas como pagamento, o contribuinte teria apresentado cópias simples de boletos
de cobrança bancária, de notas fiscais e de duplicatas, sem qualquer autenticação
bancária e/ou desacompanhadas de comprovantes de pagamento emitidos pela
instituição financeira.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 432/467, acompanhada dos
documentos de fls. 468/1.840. Dentre as várias alegações arroladas aduziu que
algumas notas fiscais de pagamentos a fornecedores, foram pagas mediante a quitação
de boletos bancários diretamente das contas correntes do impugnante.
Sustentou sua argumentação com documentos que se encontram anexos à
impugnação (Doc. 5), e que se constituem das notas fiscais já apresentadas à
fiscalização e agora acompanhadas do respectivo comprovante de pagamento ou de
relação emitida pela instituição bancária assumindo a responsabilidade pela efetiva
ocorrência dos pagamentos. Tais comprovantes foram apresentados nas folhas
indicadas na tabela a seguir e foram relacionados pelo impugnante como alguns
pagamentos tidos como a beneficiários não identificados ou sem causa pela
fiscalização:
Fl. 2684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

Por não ser possível, com os elementos constantes nos autos, firmar-se convicção a
respeito de tais comprovantes, juntados em fls. 494, 491, 503, 508, 523, 526, 531, 554,
557, 562, 568, 590, 612, 625, 630, 635, 665, 678, 681, 684, 695, 712, 725, 733, 740, 745,
756 e 763, solicita-se ao autuante diligenciar junto ao contribuinte e/ou junto aos
fornecedores e mesmo junto à instituição financeira, de forma a atestar o pagamento e/ou
o respectivo recebimento de tais valores.
A fiscalização diligenciou junto ao contribuinte e produziu o RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA FISCAL de fls. 2241, nos seguintes termos:
Trata-se de baixa em diligência da 2a Turma da DRJ/SP1. Para atendimento desta
feita foi programado o Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D)
n°08.1.90.00-2013-05158-9,
atualmente
TDPF
n°
08.1.90.00-201305158-9.
Em
atendimento a essa determinação, elaborei o Termo de Início de Ação Fiscal, datado de
10/12/2013, cuja ciência se deu em 18/12/2013 por via postal com aviso de recebimento
(AR). Nesse Termo o contribuinte foi intimado a: "elaborar planilha, no formato Excel,
Fl. 2685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

relacionando cada Nota Fiscal apresentada na impugnação com o número da folha do
livro Diário que registra o lançamento de cada NF e citando as datas de quitação dos
pagamentos. Apresentar também cópias dos documentos (comprovantes de pagamento)
que lastreiam a planilha supra."
Em 16/01/2014 o contribuinte protocolizou na CAC/LUZ um pedido de dilação de
prazo de 20 dias, que foi concedida, em razão dos feriados e recessos de final de ano, o
que teria atrasado a obtenção de cópia de seus livros contábeis, que ficariam arquivados
em empresa terceirizada.
Tendo em vista o fato do contribuinte não ter atendido diretamente na DEFIS/SP
ao Termo de Início, compareci pessoalmente em 24/02/2014 à sede da empresa e
apresentei o Termo de Intimação n° 01, o qual reintimava o contribuinte a apresentar os
mesmos elementos solicitados no Termo de Início, cuja ciência pessoal se deu na mesma
data. Em resposta, o contribuinte informou que já tinha apresentado as informações por
meio de petição, a qual foi protocolizada na CAC/LUZ em 07/02/2014 (que de fato foi
apresentada e anexada ao processo), mas que novamente apresentava os documentos já
anteriormente fornecidos. Informou também que desta feita estaria apresentando a via
original da declaração de quitação fornecida pela empresa LABORATÓRIOS B. BRAUN
S/A, porém tal documento jamais foi entregue.
Analisando as informações apresentadas verifiquei que o contribuinte elaborou a
planilha conforme solicitado, porém não apresentou nenhuma comprovação de
pagamento aos fornecedores, tais como TED, DOC, cheque ou extrato bancário indicando
o valor transferido. Apresentou tão somente cópias simples de declarações de seus
fornecedores MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. e LABORATÓRIOS B. BRAUN
S/A, dando quitação aos pagamentos referidos nas Notas Fiscais.
Posteriormente, em 04/04/2014 elaborei o Termo de Intimação n° 02 e encaminhei
para a empresa, cuja ciência por via postal com AR (aviso de recebimento) deu-se em
10/04/2014. Tal intimação foi preparada tendo em vista que em meu entendimento
faltavam subsídios para análise da solicitação da DRJ/SP1. O contribuinte foi intimado a
apresentar os seguintes documentos:
"1) Contrato Social e alterações, de 2006 até a presente data;
2)Livros Diário e Razão ou Livro Caixa, referentes ao ano calendário de 2006, em
papel e em meio magnético;
3)Livro Registro de Entradas de mercadorias, referente ao ano calendário de 2006;
4)Livro de Apuração do ICMS, referente ao ano calendário de 2006;
5)Notas Fiscais originais, acompanhadas dos respectivos documentos originais de
quitação (boletos e/ou recibos), conforme relação anexa, constante da resposta datada de
10/03/2014, indicando as folhas do Livro Registro de Entradas de mercadorias onde
forma efetuados os respectivos lançamentos."
Em resposta o contribuinte solicitou prorrogação de prazo de 30 dias, alegando que
não conseguiu reunir toda a documentação no prazo, em razão do volume de informações
solicitadas. A prorrogação solicitada foi concedida.
Em 25/06/2014 a empresa apresentou nova resposta, desta feita fora do prazo da
intimação, mas que mesmo estando extemporânea, foi analisada. Apresentou cópias do
contrato social e alterações, Livros Registro de Entradas de 2005 e 2006, Livro de
Apuração do ICMS de 2006 (informou que tinha encaminha também o livro de 2005 mas
esse livro não veio), planilha com informação sobre o pagamento das Notas Fiscais
constantes nos autos e as Notas Fiscais originais cujas cópias já constam dos autos.
Fl. 2686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

Informa também que deixou de apresentar os Livros Diário e razão Analítico pois
tais Livros teriam sido entregues à época da lavratura do Auto de Infração e não teriam
sido devolvidos.
Em relação à essa alegação, cumpre ressaltar que consta dos autos um documento,
de fls. 162 (numeração original do processo, fls. 159), atestando a retirada pela empresa
dos referidos livros.
Cumpre ressaltar que deixamos de diligenciar nos fornecedores e nas instituições
financeiras pelo fato do contribuinte não ter apresentado nenhum comprovante de
pagamento ou Nota Fiscal de devolução de mercadorias, impossibilitando o trabalho de
circularização.
Portanto, considerando o artigo 3°, inciso II da Portaria RFB n° 1.687, de
17/09/2014, que dispõe sobre os procedimentos fiscais de diligência (coleta de
informações), entendemos que, para apreciação da DRJ/SP1, todos os documentos e
esclarecimentos disponibilizados foram juntados ao processo. Tais documentos não
lograram êxito em comprovar os pagamentos efetuados, bem como as devoluções de
compras por ele mesmo alegadas. (grifo nosso)
O contribuinte foi devidamente notificado e apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 2249, reiterando as razões de defesas já apresentadas e
acrescentando que caso as provas acostadas aos autos não sejam suficientes para
comprovar o alegado que se proceda a nova diligência junto aos bancos e fornecedores.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a impugnação
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF Ano-calendário: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não
procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA. As autoridades administrativas estão
obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo
incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM
CAUSA. LUCRO PRESUMIDO.
Os pagamentos efetuados por empresas optantes pelo Lucro Presumido,
que não identifiquem o real beneficiário dos rendimentos ou a causa da
operação, sujeitam-se ao Imposto de Renda na Fonte nos termos do art.
61 da Lei n° 8.981/95.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC - BASE LEGAL - SÚMULA n° 4 -
CARF - CABIMENTO. A partir de 1° de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de inadimplência, à
Fl. 2687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre
a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua
estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal de 1988.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em sede de impugnação, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Em sessão de julgamento de 17 de abril de 2019, esta Turma, porém com
composição diversa, decidiu por converter o processo em diligencia (Res. 1301-000.684) nos
seguintes termos :
Por todo o acima, voto por converter o presente processo em diligencia para que
os autos retornem à unidade de origem de forma a emitir novo Relatório de
Diligência Fiscal em que a autoridade elabore planilha detalhada e individual
contendo os seguintes dados: (i) data, (ii) valor, (iii) documentação relativa
apresentada pelo contribuinte, (iv) folha dos autos em que se encontra o
documento apresentado, (v) causa de pagar e (vi) beneficiário do pagamento
acerca de cada pagamento questionado no auto de infração e, por fim, (vii)
indicar o motivo se houver verificação de que algum documento apresentado é
ilegítimo, falso, inválido, inexato ou inidôneo para fins de comprovação da
causa e/ou indicação do beneficiário indicar o motivo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
No ano de 2009, foi instaurada ação fiscal para apurar eventuais irregularidades
tributárias praticadas pela Recorrente.
A irregularidade constatada decorreria da existência de pagamentos sem
comprovação de causa e/ou beneficiário.
Fl. 2688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

Partindo do art. 674 do RIR-99, foi lavrado Auto de Infração de IRRF tributando
os valores lançados a 35% e multa de 75%, além de juros e correção pela SELIC.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, foram relacionados, de forma
individualizada 240 (duzentas e quarenta) operações bancárias de saques e pagamentos, dos
quais o contribuinte teria logrado comprovar a causa e o beneficiário de 57, restando sem
comprovação satisfatória os demais 183 (cento e oitenta e três) pagamentos, pelos seguintes
motivos:
1. Transações bancárias - "suprimento para caixa",
2. Transações bancárias - "pagamento de títulos" ou "pagamento de fornecedor".
Preliminar
Cerceamento de defesa – nulidade da decisão de primeira instancia
Aduziu a fiscalização que para a comprovação das operações bancárias indicadas
como pagamento, o contribuinte teria apresentado cópias simples de boletos de cobrança
bancária, de notas fiscais e de duplicatas, sem qualquer autenticação bancária e/ou
desacompanhadas de comprovantes de pagamento emitidos pela instituição financeira.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 432/467, acompanhada dos
documentos de fls. 468/1.840. Dentre as várias alegações arroladas aduziu que as notas fiscais de
pagamentos a fornecedores, foram pagas mediante a quitação de boletos bancários diretamente
das contas correntes de sua titularidade.
Sustentou sua argumentação com documentos que se encontram anexos à
impugnação, e que se constituem das notas fiscais já apresentadas à fiscalização e agora
acompanhadas do respectivo comprovante de pagamento ou de relação emitida pela instituição
bancária assumindo a responsabilidade pela efetiva ocorrência dos pagamentos.
Tais comprovantes foram apresentados nas folhas indicadas na tabela a seguir e
foram relacionados pelo contribuinte como alguns dos pagamentos tidos como a beneficiários
não identificados ou sem causa pela fiscalização, nos seguintes itens relacionados no Termo de
Verificação Fiscal:
Fl. 2689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

Em despacho de diligencia (fls. 1851 e segs), a 2a Turma da DRJ/SP1, em
24/07/2013, entendeu que os documentos juntados aos autos não lhe permitiram firmar
convicção sobre sua legitimidade, solicitando ao autuante diligenciar junto ao contribuinte,
fornecedores e instituições financeiras de forma a atestar o pagamento e/ou o respectivo
recebimento de tais valores. Vejamos:
Por não ser possível, com os elementos constantes nos autos, firmar-se convicção a
respeito de tais comprovantes, juntados em fls. 494, 491, 503, 508, 523, 526, 531, 554,
557, 562, 568, 590, 612, 625, 630, 635, 665, 678, 681, 684, 695, 712, 725, 733, 740, 745,
756 e 763, solicita-se ao autuante diligenciar junto ao contribuinte e/ou junto aos
fornecedores e mesmo junto à instituição financeira, de forma a atestar o pagamento e/ou
o respectivo recebimento de tais valores.
Na hipótese de alteração de quaisquer dos valores indicados no Anexo ao Termo de
Verificação, solicita-se a re-elaboração da referida tabela, bem assim a apuração do
respectivo tributo.
Pelo exposto, pede-se a fiscalização que elabore relatório conc1usivo a respeito das
solicitações desta diligência, dando ciência ao contribuinte e concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestar-se, conforme determinado na legislação de regência.
Em relatório de diligência fiscal (fls. 2241 e segs), a autoridade autuante afirma
que a contribuinte não apresentou nenhuma comprovação de pagamento aos fornecedores, tais
como TED, DOC, cheque ou extrato bancário indicando o valor transferido.
Segundo a fiscalização, teria apresentado tão somente cópias simples de
declarações de seus fornecedores MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. e LABORATÓRIOS B.
BRAUN S/A, dando quitação aos pagamentos referidos nas Notas Fiscais.
Afirma ainda que apesar da contribuinte ter elaborado a planilha solicitada, a
fiscalização entendeu que poderia deixar de diligenciar nos fornecedores e nas instituições
Fl. 2690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

financeiras pelo fato do contribuinte não ter apresentado nenhum comprovante de pagamento ou
Nota Fiscal de devolução de mercadorias, impossibilitando o trabalho de circularização.
Tendo em vista o acima, esta Turma, entendeu por converter novamente a
diligencia para que a autoridade de origem refizesse a diligencia nos exatos termos do respectivo
despacho (Res 1301000.684 de 17 de abril de 2019).
Em retorno a este ultimo o pedido de diligencia houve pleno atendimento ao
solicitado, a autoridade fiscal apresentou tabela detalhada com todos os documentos apresentado
justificativa para sua aceitação/não aceitação e cada caso, vejamos um trecho:

Apresentou, ainda, despacho circunsanciado em que após fundamentar sua
analise, conclui:
O total das bases de cálculo anteriormente lançadas foi alterada de R$
11.837.804,85 para R$ 5.474.960,49, conforme consta na planilha “DEMONSTRATIVO
DAS BASES DE CÁLCULO A SEREM RETIFICADAS”, que foi anexada ao presente
processo.
Sendo assim, tendo em vista que houve apreciação de todos os documentos e os
argumentos de defesa do contribuinte, que foram amplamente expostos e reafirmados em sede de
Recurso Voluntário, não há sentido em considerar o vício insanável.
Entendo que o direito processual avança no caminho da simplicidade das formas,
com vistas à primazia do julgamento do mérito e solução material da lide, finalidade do
processo. Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil traz dispositivos que materializam
recursos processuais voltados à desvalorização e enfrentamento do formalismo excessivo.
Neste sentido, o NCPC determina:
Art. 938. [...]
Fl. 2691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

§ 1o Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido
de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no
próprio tribunal ou em primeiro grau, intimadas as partes; cumprida a diligência, sempre
que possível prosseguirá no julgamento do recurso.
Ademais, O NCPC afirma que, havendo, em recurso tempestivo, defeito formal
que não se repute grave, o STJ e o STF poderão desconsiderá-lo ou, ainda, mandar saná-lo,
procedendo ao julgamento de mérito, vejamos:
Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na
Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do
tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
(...)
§ 3o O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá
desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que
não o repute grave.
Sendo assim, entendo que aplica-se aqui, o chamado princípio da primazia da
resolução do mérito e a sanabilidade dos vícios processuais, que apesar de ainda não estar
positivado no direito processual fiscal encontra base no direito processual civil e seus avanços
recentes (Novo Código Processo Civil).
Impossibilidade de tributação pelo IRPJ de fatos que geram decréscimo
patrimonial e Impossibilidade de penalidade ser instituída com caráter de tributo
Aduz a Recorrente, ora que a exigência seria ilegal, pois não seria fato gerador do
IR por não traduzir acréscimo patrimonial, ora que os saques e as transferências entre contas da
própria empresa não caracterizaria o fato gerador em questão, ora que a referida norma (§1o, art.
61 da Lei no 8.981/1995) não se aplicaria a empresas que, como a impugnante, adotam o regime
de tributação pelo lucro presumido, e ainda que seria absolutamente ilegal a exigência
concomitante da multa de 35% prevista no art. 61 da Lei 8.981/95 e a multa de 75% prevista no
art. 44, I, da Lei 9.430/96, ambas as exações possuiriam a mesma finalidade: punir a prática do
ato desconforme ao direito.
De início, é preciso acentuar que a incidência do Imposto de Renda na Retido na
Fonte (IRRF), mesmo aquela devida como antecipação do imposto calculado no final do período
de apuração, na medida em que é regida por normas jurídicas próprias, é autônoma em relação à
legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), seja esta legislação atinente ao lucro
real ou presumido.
Assim, não há qualquer lógica na argumentação da interessada de que a tributação
na fonte, prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, que não se caracteriza como penalidade,
como quer fazer crer o impugnante, mas sim como tributo, não se aplicaria às empresas
tributadas pelo lucro presumido.
A norma acima está inserida no art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99.
Pois bem, a “substância” de uma hipótese de incidência tributária é o fato ou a
situação descritos na norma legal, cuja ocorrência na vida real desencadeará o surgimento de
uma obrigação tributária. Tais fatos ou situações correspondem à própria “matéria” de que é
feita, à própria ‘substância” da norma de incidência. São o núcleo da norma. Daí o exame de tais
fatos ser chamado de exame da hipótese de incidência sob o seu aspecto material.
Fl. 2692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

No caso do imposto em estudo, o fato hipoteticamente descrito no art. 61, § 1o da
Lei no 8.981, de 1995, consiste: (1) na existência de pagamentos pela pessoa jurídica; (2) que
estes tenham se dado a beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou sua
causa.
E por que o legislador se preocupou em tipificar essa hipótese de incidência
tributária? Porque, para fins fiscais, existem condições específicas à dedutibilidade do custo ou
da despesa, quando eles implicam em um pagamento de rendimento a terceiros.
Assim, além de a despesa ou custo caracterizar-se como “normal”, “usual” e
“necessária”, é preciso, por exemplo, que o beneficiário do pagamento seja identificado e, bem
assim, a causa pela qual o pagamento está sendo feito. A regra provém dos arts. 299, 300 e 304
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
– RIR/99.
Veja-se que as condições acima se revelam de suma importância não só para
efeitos fiscais, mas também contábeis, pois os pagamentos que não atendam aos requisitos acima
fogem ao objetivo social da sociedade, não podendo ser classificados como custo ou despesa, e
sim mera liberalidade da pessoa jurídica, sob pena de afronta ao princípio da entidade, o qual se
aplica indistintamente, seja qual for a modalidade de tributação do lucro escolhida.
Nestes termos, a presunção implícita no dispositivo em estudo é de que os
pagamentos efetuados, nos termos ali mencionados, prestam-se a remunerar terceiros ou sócios
à margem de incidência tributária por aqueles, razão pela qual se impôs a tributação
exclusivamente na fonte.
O ônus do encargo financeiro do tributo, portanto, dá-se pelo terceiro beneficiário,
que figura como o verdadeiro contribuinte do imposto, sendo a pessoa jurídica que implementou
o pagamento apenas o responsável legal, por substituição.

Justifica-se, desta feita, a incidência tributária do mencionado imposto,
independentemente da modalidade do lucro escolhida pela respectiva fonte pagadora. O
Conselho de Contribuinte já se pronunciou sobre o assunto, especificamente em relação às
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido:
“BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO – LUCRO PRESUMIDO – IRF –
ANOS: 1992 E 1993 - Os pagamentos efetuados por empresas optantes pelo Lucro Presumido,
que não identifiquem o real beneficiário dos rendimentos, sujeitam-se ao Imposto de Renda na
Fonte nos termos do art. 47 da Lei 7.713/88. [1o CC. Ac. 102-44.140 – DOU 14/06/00]
E não sendo identificado o beneficiário do pagamento, a hipótese admite seja ele
tanto pessoa jurídica como pessoa física, na qualidade de sócio ou terceiro implicado.
Por tal razão, tendo em vista a generalidade que atinge o beneficiário dos
pagamentos, justamente por força da sua não-identificação, não há como se pretender que sobre
a operação se aplique outra disposição legal. Do contrário, mostrar-se-ia ofendido o princípio da
tipicidade fechada, que deve ser observado em matéria tributária.
Ademais, por estar devidamente fundamentada a exigência do IRF em ato legal,
inclusive quanto à cobrança de juros à taxa Selic, não cabe a este órgão administrativo perquirir
de sua constitucionalidade, dado este controle não ser da alçada dos órgãos administrativos, mas
Fl. 2693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

sim, exclusivamente, do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o
da Constituição Federal.
Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do
Poder Judiciário e não é eliminada do sistema normativo, tem presunção de validade vinculante
para a Administração Pública.
Quaisquer discussões que versem sobre a constitucionalidade, legalidade ou
equidade das leis exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe
apenas cumprir as determinações da legislação em vigor, principalmente em se tratando de
norma validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
Neste sentido foi emitida a Sumula CARF 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
E acrescente-se que o dever de observância das normas abrange também as
normas complementares editadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal – SRF, conforme
expressa disposição da Portaria no 58, de 17 de março de 2006, in verbis:
“Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de
1990, bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos.”
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la,
sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
Confirmando esse posicionamento, a Portaria MF no 103, de 23 de abril de 2002,
alterou o Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, deles fazendo constar o art. 22A, estabelecendo que “no julgamento de recurso
voluntário, de ofício ou especial, fica vedado” a ambos os órgãos “afastar a aplicação, em
virtude de inconstitucionalidade, de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo em
vigor”.
Em casos como este, em que a única forma de afastar uma determinada exigência
fiscal é a de negar validade aos atos que a preveem, bastante limitada resta a atuação do julgador
administrativo. É que em razão de o assunto estar disciplinado em disposição literal de leis
regularmente editadas e em face de às instâncias administrativas, pelo caráter vinculado de sua
atuação, não ser dada a atribuição de apreciar questões relacionadas com a legalidade ou
constitucionalidade de qualquer ato legal, descabidas tornam-se quaisquer manifestações deste
juízo.
Complementarmente, tem-se, ao nível de orientação administrativa, o Parecer
Normativo CST n.329/70, que assim dispõe:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição
de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os
limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional.
Assim definida tal limitação, cumpre que se declare, nesta instância, a
improcedência das alegações da impugnante, referendando o feito fiscal naquilo que se relaciona
com a aplicação das leis tributárias, como é o caso.
Fl. 2694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

Ausência de caracterização do fato gerador em relação a saques e
transferências realizadas entre contas da própria empresa
A Recorrente defende que saques feitos para suprir o caixa da empresa e
transferências bancárias entre contas da própria empresa não caracterizam o fato gerador do
tributo, seja porque o beneficiário está identificado (a própria empresa), seja porque não há,
nestes casos, pagamentos ou entregas de valores a terceiros.
Como já mencionado, o dispositivo legal que embasa a autuação é o art. 674 do
RIR/2009, reprodução do art. 61 da Lei 8.981/95:
ART. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei n° 8.981, de 1995, art.
61).
§ 1° A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei n° 8.981, de 1995, art. 61, §
1°).
Entendo, em linha com o defendido pela Recorrente, que o elemento material da
hipótese de incidência é a existência de pagamento ou de entrega de recursos a terceiros. As duas
hipóteses pressupõem, portanto, a saída de recursos da esfera patrimonial do contribuinte (seja
por meio de pagamento, seja por meio da entrega de recursos a terceiros não identificados). Por
isso, a exigência do imposto de renda na fonte prevista no art. 674 do RIR somente será
justificada guando provada, pela Autoridade Fiscal, a efetiva saída destes recursos da esfera
patrimonial do contribuinte. Se os recursos continuam na esfera patrimonial da contribuinte, não
se poderá falar nem em pagamento, nem tampouco em entrega de valores a terceiros não
identificados.
No entanto, para que a Recorrente seja instada a pagar imposto de renda sobre
valores sacados de sua conta corrente ou transferidos entre contas bancárias da empresa, não
bastava que o auto de infração apontasse a existência de saques e transferências bancárias entre
contas da própria Recorrente.
Era preciso, porque exigido pela Lei, que o auto de infração demonstrasse a
efetiva entrega destes recursos a terceiros ou a sócios, ou seja, que tal dinheiro não permaneceu
na esfera econômica da Recorrente.
Na planilha que fundamentou a autuação o Sr. Fiscal indica, ao todo, 94 (noventa
e quatro) saques. Todos estes 94 saques são descritos como "saque sem comprovação do efetivo
ingresso no Caixa da empresa".
Todavia, a par do fato do mero saque não configurar fato gerador, a verdade é que
houve a demonstração do ingresso destes valores no caixa da empresa. Isto foi demonstrado'
antes mesmo da autuação, mediante exibição, pela Recorrente, das folhas específicas de seu livro
Razão. A cópia deste documento está juntada às fls. 20/47 do processo administrativo fiscal. A
partir desta documentação, é possível demonstrar, detalhadamente, cada saque e seu respectivo
ingresso no caixa contabilizado no livro Razão. Veja-se, para isso, a planilha abaixo, (e-fls.
2295):
Fl. 2695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

Fl. 2696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

No caso dos saques em questão, não há pagamentos/entrega de recursos a
terceiros, sendo o beneficiário plenamente identificável: a própria empresa, que contabilizou o
ingresso destes recursos em seu livro Razão.
O mesmo ocorre com operações de transferência de valores entre contas correntes
de uma mesma empresa. Neste caso, não há pagamento a beneficiário não identificado. Os
recursos não saíram das disponibilidades da empresa: apenas mudaram sua composição (de uma
conta para outra). Logo, não há que se falar em pagamento ou entrega de valores a terceiros, não
estando materializada a hipótese de incidência tratada no art. 61 da Lei 8.981/95.
Portanto, ao contrário do que reputou o v. Acórdão recorrido, não é devido o
imposto de renda na fonte previsto no art. 61, caput e §1°, da Lei 8.981/95 nos casos de saques
em contas correntes e de transferências entre contas correntes de titularidade da contribuinte.
Caráter confiscatório da multa de ofício
Fl. 2697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-004.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000434/2010-18

Quanto ao argumento de que, com a aplicação da multa de ofício, ter-se-ia
configurado o confisco, por entender o contribuinte, ser esta abusiva e indevida, cumpre
considerar que referido princípio constitucional, antes de tudo, é dirigido ao legislador ordinário,
que deve observá-lo no processo de elaboração legislativa, cabendo, tão somente, às autoridades
administrativas o papel de aplicar as determinações legais emanadas do poder competente.
O princípio da vedação ao confisco, previsto no artigo 150, IV, da Constituição
Federal, veda a utilização do tributo pelos entes tributantes com efeito de confisco, ou seja,
impede que, a pretexto de cobrar tributo, se aposse o Estado dos bens do indivíduo. O princípio
atua em conjunto com o da capacidade contributiva, artigo 145, § 1o, que também visa preservar
a capacidade econômica do contribuinte.
Os mecanismos de controle da constitucionalidade definidos pela própria
Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, essa prerrogativa. É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa,
pois não se pode, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas cuja validade
está sendo questionada, em observância ao artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
Inaplicabilidade da Taxa Selic
Relativamente ao cálculo dos juros de mora com base na Taxa SELIC, este
assunto já está pacificado, com a edição pelo CARF da Súmula Vinculante no 4, in verbis:
Súmula CARFno 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário,
REJEITAR a preliminar de nulidade, para no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL para
reduzir a base de calculo do lançamento considerando a aplicação do relatório de diligencia (e-
fls. 2664 - de R$ 11.837.804,85 para R$ 5.474.960,49, ), ademais, reduzindo-se os valores
relativos a saques comprovadamente destinados a suprimento de caixa/transferências entre
contas da própria empresa conforme planilha de fls. 2.295 e segs dos autos, acima reproduzida.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 2698
DF CARF MF
Documento nato-digital